Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720725-67.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ DE BARROS AGRAVADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora